Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo depende da presença, cumulativa, dos pressupostos elencados no art. 919, § 1o, do CPC: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
5. Não demonstrada a suficiência da garantia ofertada, revela-se inviável atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.